Tribunal: TJPA
Processo: 0003086-46.2015.8.14.0144
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10662 - Abono de Permanência
Data de julgamento: 2024-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003086-46.2015.8.14.0144

APELANTE: LUCILEIA FIALHO DE SOUZA

APELADO: COMPANHIA DE HABITACAO DO ESTADO DO PARA, QUARESMA CONSTRUCOES E COMERCIO EIRELI - EPP, PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATIPURU, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE CIVIL. PROGRAMA CHEQUE MORADIA. EMPRESA PRESTADORA. ATRASO NA ENTREGA DOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. DANOS MORAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO PARÁ, DA COHAB E DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE. INDENIZAÇÃO E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA MANTIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A apelante fora contemplada no Programa Cheque Moradia recebendo R$ 7.800,00 (sete mil e oitocentos reais), tendo entregado o respectivo cheque ao representante da empresa Quaresma Construções e Comércio Eireli – EPP recebendo com atraso parte do material de construção.

2.

A controvérsia recursal cinge-se, assim, na verificação da legitimidade passiva do Estado do Pará, da COHAB e do Município de Primavera pelo ocorrido.

3.

O programa Nossa Casa concedeu crédito outorgado do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS ao contribuinte estabelecido no Estado do Pará que, em operação interna, fornecesse materiais de construção a serem empregados no aludido programa. Posteriormente transformado no Programa Cheque Moradia pela Lei estadual nº 7.776.

4.

Apesar do programa em questão ter sido criado pelo Estado do Pará não significa
ipso facto
que esse Ente possua responsabilidade pelo evento danoso experimentado pela apelante. Em outras palavras, não restou configurado o nexo de causalidade, razão pela qual neste ponto não merece reparo a sentença.

5.

Em relação a COHAB, sociedade de economia mista integrante da administração indireta, e ao Município de Quatipuru, também não restou comprovada a existência de nexo de causalidade entre possível conduta comissiva ou omissiva praticada por esses entes e o resultado lesivo sofrido pela Apelante em decorrência da não entrega dos materiais.

6.

O Termo de Adesão nº 29/2013 (ID 4660181), deixa claro que à COHAB e ao Município de Quatipuru caberiam a operacionalização do programa Cheque Moradia e, por sua vez, a compra e recebimento do material competiriam ao beneficiário do cheque, neste caso, a Apelante.

7.

Ademais, a própria autora mencionou em sua petição inicial ter entregado o seu cheque moradia ao Sr. João Quaresma, à época identificado como proprietário da empresa Quaresma Construções e Comércio Eireli – EPP, o qual teria se comprometido a entregar o material de construção, fato consignado no boletim de ocorrência nº 00193/2015.000117-5. Portanto, evidentemente não pode ser imputada à COHAB ou ao Município a responsabilidade pelo ardil, motivo pelo qual a sentença também não merece alteração neste ponto.

8.

Em relação a empresa Quaresma Construções e Comércio Eireli – EPP está absolutamente clara e inconteste a responsabilidade pelo ocorrido, mormente quando se verifica que há nos autos cópia do recibo do cheque moradia da apelante no valor de R$ 7.800,00 (sete mil e oitocentos reais). Importante consignar que não houve recurso da empresa contra a sentença.

9.

Tendo dito isto, concernente ao pedido de majoração dos danos morais diversamente do quanto sustentado pela recorrente
in casu
a indenização fixada em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) se mostra dentro dos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, inclusive alinhada com o que vem sendo fixado por este Tribunal de Justiça.

10.

Os honorários de sucumbência arbitrados em 10% sobre o valor da condenação se mostram compatíveis com o serviço realizado, sua complexidade, o grau de zelo profissional e o tempo demandado não comportando majoração.

11.

Apelo conhecido desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO - APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003086-46.2015.8.14.0144

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: LUCILEIA FIALHO DE SOUZA

APELADO: COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ - COHAB

APELADO: MUNICÍPIO DE QUATIPURU

APELADO: ESTADO DO PARÁ

APELADO: QUARESMA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO EIRELI - EPP

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por
LUCILEIA FIALHO DE SOUZA
em face de sentença proferida pelo juízo da Vara Única do Termo Judiciário de Quatipuru - Comarca de Primavera, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela Antecipada, que julgou improcedente a pretensão autoral em relação ao Município de Quatipuru, Estado do Pará e COHAB, mas julgou procedente a ação em relação à empresa Quaresma Construções,
no sentido de convalidar a tutela inicialmente concedida, para entrega dos materiais e condenando-a ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais, e ainda, considerando o descumprimento da liminar condena-la a pagar astreintes fixadas em R$ 10.000,00 (dez mil reais), além fixar honorários de sucumbência em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em apertada síntese, a Apelante insurge-se contra a improcedência da ação em relação ao Estado do Pará, Município de Quatipuru e COHAB.

Quanto ao Estado do Pará, aduziu que o simples fato de não possuir um cadastro de empresas previamente autorizadas quanto ao Programa do Cheque Moradia não afasta sua responsabilidade.

Quanto a COHAB, sustentou ser da companhia estatual a responsabilidade pela execução do Programa Cheque Moradia.

Quanto ao Município de Quatipuru, igualmente aduziu ser daquele ente público a responsabilidade pela execução do Programa Cheque Moradia, especialmente para acompanhamento, fiscalização e execução das obras e aplicação dos benefícios.

Defendeu, portanto, que o Município de Quatipuru, o Estado do Pará e a COHAB, de livre e espontânea vontade aderiram e executaram o Programa Cheque Moradia em favor dos cidadãos de Quatipuru/PA, mas deixaram de cumprir seus papéis de fiscalizar e monitorar a execução do programa, restando patente a responsabilidade pelas irregularidades ocorridas.

Além disso, defendeu a necessidade de majoração dos danos morais, visto que a empresa apelada, Quaresma Construções e Comércio Eireli – EPP, obteve para si o cheque moradia da apelante e não entregou os materiais de construção, razão pela qual o valor fixado pela sentença não guarda proporcionalidade com o dano causado.

Finalizou requerendo a provimento do apelo para reconhecer a legitimidade passiva do Estado do Pará, do Município de Quatipuru e da COHAB para figurarem no polo passivo da lide. Julgar procedente o pedido indenizatório condenando todos os apelados elevando a indenização ao valor requerido na petição inicial (R$ 40.000,00), e ainda, majorar os honorários advocatícios de sucumbência para 20%.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões (ID 4660191) requerendo o desprovimento do apelo autoral. No entanto, é intempestiva, conforme Certidão ID 11712518.

Recebi o processo, ocasião em que a recebi a apelação no duplo efeito (ID 14367494)
.

O Município de Primavera e a COHAB não apresentaram contrarrazões.

Instado a se pronunciar, o Ministério Público de 2º Grau deixou manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID 15214822)
.

É o essencial a relatar. Passo ao Voto.

VOTO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO - APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003086-46.2015.8.14.0144

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: LUCILEIA FIALHO DE SOUZA

APELADO: COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ - COHAB

APELADO: MUNICÍPIO DE QUATIPURU

APELADO: ESTADO DO PARÁ

APELADO: QUARESMA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO EIRELI - EPP

DIREITO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE CIVIL. PROGRAMA CHEQUE MORADIA. EMPRESA PRESTADORA. ATRASO NA ENTREGA DOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. DANOS MORAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO PARÁ, DA COHAB E DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE. INDENIZAÇÃO E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA MANTIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A apelante fora contemplada no Programa Cheque Moradia recebendo R$ 7.800,00 (sete mil e oitocentos reais), tendo entregado o respectivo cheque ao representante da empresa Quaresma Construções e Comércio Eireli – EPP recebendo com atraso parte do material de construção.

2.

A controvérsia recursal cinge-se, assim, na verificação da legitimidade passiva do Estado do Pará, da COHAB e do Município de Primavera pelo ocorrido.

3.

O programa Nossa Casa concedeu crédito outorgado do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS ao contribuinte estabelecido no Estado do Pará que, em operação interna, fornecesse materiais de construção a serem empregados no aludido programa. Posteriormente transformado no Programa Cheque Moradia pela Lei estadual nº 7.776.

4.

Apesar do programa em questão ter sido criado pelo Estado do Pará não significa
ipso facto
que esse Ente possua responsabilidade pelo evento danoso experimentado pela apelante. Em outras palavras, não restou configurado o nexo de causalidade, razão pela qual neste ponto não merece reparo a sentença.

5.

Em relação a COHAB, sociedade de economia mista integrante da administração indireta, e ao Município de Quatipuru, também não restou comprovada a existência de nexo de causalidade entre possível conduta comissiva ou omissiva praticada por esses entes e o resultado lesivo sofrido pela Apelante em decorrência da não entrega dos materiais.

6.

O Termo de Adesão nº 29/2013 (ID 4660181), deixa claro que à COHAB e ao Município de Quatipuru caberiam a operacionalização do programa Cheque Moradia e, por sua vez, a compra e recebimento do material competiriam ao beneficiário do cheque, neste caso, a Apelante.

7.

Ademais, a própria autora mencionou em sua petição inicial ter entregado o seu cheque moradia ao Sr. João Quaresma, à época identificado como proprietário da empresa Quaresma Construções e Comércio Eireli – EPP, o qual teria se comprometido a entregar o material de construção, fato consignado no boletim de ocorrência nº 00193/2015.000117-5. Portanto, evidentemente não pode ser imputada à COHAB ou ao Município a responsabilidade pelo ardil, motivo pelo qual a sentença também não merece alteração neste ponto.

8.

Em relação a empresa Quaresma Construções e Comércio Eireli – EPP está absolutamente clara e inconteste a responsabilidade pelo ocorrido, mormente quando se verifica que há nos autos cópia do recibo do cheque moradia da apelante no valor de R$ 7.800,00 (sete mil e oitocentos reais). Importante consignar que não houve recurso da empresa contra a sentença.

9.

Tendo dito isto, concernente ao pedido de majoração dos danos morais diversamente do quanto sustentado pela recorrente
in casu
a indenização fixada em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) se mostra dentro dos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, inclusive alinhada com o que vem sendo fixado por este Tribunal de Justiça.

10.

Os honorários de sucumbência arbitrados em 10% sobre o valor da condenação se mostram compatíveis com o serviço realizado, sua complexidade, o grau de zelo profissional e o tempo demandado não comportando majoração.

11.

Apelo conhecido desprovido.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por
LUCILEIA FIALHO DE SOUZA
em face de sentença proferida pelo juízo da Vara Única do Termo Judiciário de Quatipuru - Comarca de Primavera, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela Antecipada, que julgou improcedente a pretensão autoral em relação ao Município de Quatipuru, Estado do Pará e COHAB, mas julgou procedente a ação em relação à empresa Quaresma Construções,
no sentido de convalidar a tutela inicialmente concedida, para entrega dos materiais e condenando-a ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais, e ainda, considerando o descumprimento da liminar condena-la a pagar astreintes fixadas em R$ 10.000,00 (dez mil reais), além fixar honorários de sucumbência em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em apertada síntese, a Apelante insurge-se contra a improcedência da ação em relação ao Estado do Pará, Município de Quatipuru e COHAB.

Quanto ao Estado do Pará, aduziu que o simples fato de não possuir um cadastro de empresas previamente autorizadas quanto ao Programa do Cheque Moradia não afasta sua responsabilidade.

Quanto a COHAB, sustentou ser da companhia estatual a responsabilidade pela execução do Programa Cheque Moradia.

Quanto ao Município de Quatipuru, igualmente aduziu ser daquele ente público a responsabilidade pela execução do Programa Cheque Moradia, especialmente para acompanhamento, fiscalização e execução das obras e aplicação dos benefícios.

Defendeu, portanto, que o Município de Quatipuru, o Estado do Pará e a COHAB, de livre e espontânea vontade aderiram e executaram o Programa Cheque Moradia em favor dos cidadãos de Quatipuru/PA, mas deixaram de cumprir seus papéis de fiscalizar e monitorar a execução do programa, restando patente a responsabilidade pelas irregularidades ocorridas.

Além disso, defendeu a necessidade de majoração dos danos morais, visto que a empresa apelada, Quaresma Construções e Comércio Eireli – EPP, obteve para si o cheque moradia da apelante e não entregou os materiais de construção, razão pela qual o valor fixado pela sentença não guarda proporcionalidade com o dano causado.

Finalizou requerendo a provimento do apelo para reconhecer a legitimidade passiva do Estado do Pará, do Município de Quatipuru e da COHAB para figurarem no polo passivo da lide. Julgar procedente o pedido indenizatório condenando todos os apelados elevando a indenização ao valor requerido na petição inicial (R$ 40.000,00), e ainda, majorar os honorários advocatícios de sucumbência para 20%.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões (ID 4660191) requerendo o desprovimento do apelo autoral. No entanto, é intempestiva, conforme Certidão ID 11712518.

Recebi o processo, ocasião em que a recebi a apelação no duplo efeito (ID 14367494)
.

O Município de Primavera e a COHAB não apresentaram contrarrazões.

Instado a se pronunciar, o Ministério Público de 2º Grau deixou manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID 15214822)
.

É o essencial a relatar. Passo ao Voto.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Extrai-se da exordial, que a autora, ora apelante, fora contemplada no Programa Cheque Moradia recebendo R$ 7.800,00 (sete mil e oitocentos reais), tendo entregado o respectivo cheque ao Sr. João Quaresma, ocasião em que recebeu uma lista com matérias de construção que lhe seriam entregues na sua residência, bem como o projeto de imóvel aprovado pela COHAB. Entretanto, da mencionada lista nenhum item chegou a ser entregue.

A sentença, a rigor, afastou a responsabilidade objetiva alegada em face do Estado do Pará julgando improcedente a pretensão indenizatória, outrossim julgou igualmente improcedente o mesmo pedido formalizado em desfavor do Município de Quatipuru e da COHAB.

Porém, em face da empresa Quaresma Construções e Comércio Eireli – EPP a pretensão fora julgada procedente, no sentido de convalidar a tutela inicialmente concedida, para entregar os materiais condenando-a ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a título de danos morais, e ainda, considerando o descumprimento da liminar condená-la a pagar astreintes fixadas em R$ 10.000,00 (dez mil reais), além fixar honorários de sucumbência em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Cinge-se a controvérsia recursal, portanto, à verificação da legitimidade passiva do Estado do Pará, da COHAB e do Município de Primavera pelo ocorrido.

O programa Nossa Casa concedeu crédito outorgado do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS ao contribuinte estabelecido no Estado do Pará que, em operação interna, fornecesse materiais de construção a serem empregados no aludido programa. Neste sentido está disposto nos arts. 1º e 2º do Decreto nº 0432, de 23 de setembro de 2003, alterado pelos Decretos nº 1.948/2009 e nº 169/2011, vejamos:

Art. 1º Fica instituído o Programa Nossa Casa, que tem por objetivo a melhoria da qualidade de vida da população, mediante a redução do déficit e da inadequação habitacional no Estado do Pará.

Parágrafo único. O Programa Nossa Casa será viabilizado por intermédio das ações previstas na Agenda Mínima e, também, daquelas incluídas na Agenda Complementar, que compõem o Programa de Governo.

Art. 2º Fica concedido crédito outorgado do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS ao contribuinte estabelecido no Estado do Pará que, em operação interna, fornecer materiais de construção a serem empregados no âmbito do Programa Nossa Casa.

Parágrafo único. CHEQUE MORADIA será a denominação do documento pelo qual se concederá o crédito outorgado de que trata o caput deste artigo.

No ano de 2013 restou instituído o Programa Cheque Moradia pela Lei estadual nº 7.776, cujo art. 1º assim estabelecia:

Art. 1º Fica instituído o Programa CHEQUE MORADIA, com a finalidade de proporcionar a melhoria da qualidade de vida da população mediante a redução do déficit e da inadequação habitacional do Estado do Pará.

Parágrafo único. Compete à Companhia de Habitação do Estado do Pará - COHAB-PA, a gestão do Programa CHEQUE MORADIA.

Nota-se, portanto, que tanto a gestão dos referidos programas sociais como a sua própria operacionalização, mediante concessão de crédito outorgado do ICMS ao contribuinte estabelecido no Estado do Pará que, em operação interna, fornecia − ou devia fornecer − materiais de construção a serem empregados pelas famílias beneficiárias, inegavelmente não contava com atuação específica do Estado do Pará.

Apesar do programa em questão ter sido criado pelo Estado do Pará não significa
ipso facto
que esse Ente possua responsabilidade pelo evento danoso experimentado pela apelante. Em outras palavras, não restou configurado o nexo de causalidade, razão pela qual neste ponto não merece reparo a sentença.

Em relação a COHAB, sociedade de economia mista integrante da administração indireta, e ao Município de Quatipuru, também não restou comprovada a existência de nexo de causalidade entre possível conduta comissiva ou omissiva praticada por esses entes e o resultado lesivo sofrido pela Apelante em decorrência da não entrega dos materiais.

O que se pode verificar a partir da documentação trazida aos autos, é apenas que a escolha da empresa Quaresma Construções foi realizada pela própria Apelante, e que esta empresa não comprovou a entrega dos materiais adquiridos pela Apelante. Assim, não se vislumbra o liame necessário entre o fato danoso ocorrido e qualquer conduta da COHAB ou do Município de Quatipuru.

O Termo de Adesão nº 29/2013 (ID 4660181), deixa claro que à COHAB e ao Município de Quatipuru caberiam a operacionalização do programa Cheque Moradia e, por sua vez, a compra e recebimento do material competiriam ao beneficiário do cheque, neste caso, a Apelante.

Ademais, a própria autora mencionou em sua petição inicial ter entregado o seu cheque moradia ao Sr. João Quaresma, à época identificado como proprietário da empresa Quaresma Construções e Comércio Eireli – EPP, o qual teria se comprometido a entregar o material de construção, fato consignado no boletim de ocorrência nº 00193/2015.000117-5. Portanto, evidentemente não pode ser imputada à COHAB ou ao Município a responsabilidade pelo ardil, motivo pelo qual a sentença também não merece alteração neste ponto.

Em relação a empresa Quaresma Construções e Comércio Eireli – EPP está absolutamente clara e inconteste a responsabilidade pelo ocorrido, mormente quando se verifica que há nos autos cópia do recibo do cheque moradia da apelante no valor de R$ 7.800,00 (sete mil e oitocentos reais). Importante consignar que não houve recurso da empresa contra a sentença.

Tendo dito isto, concernente ao pedido de majoração dos danos morais diversamente do quanto sustentado pela recorrente
in casu
a indenização fixada em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) se mostra dentro dos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, inclusive alinhada com o que vem sendo fixado por este Tribunal de Justiça, senão vejamos:

“APELAÇÃO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA NA ORIGEM, CONDENANDO A
EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS POR NÃO ENTREGAR OS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. AUTOR CONTEMPLADO COM O PROGRAMA DO GOVERNO DO ESTADO “CHEQUE MORADIA” DESTINADO A CONCESSÃO DE CRÉDITO PARA A REFORMA, CONSTRUÇÃO E, AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS DE FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO
. PRELIMINAR DE LEGITIMIDADE DO ESTADO DO PARÁ. REJEITADA. MÉRITO. O OBJETIVO DO PROGRAMA É A REDUÇÃO DO DÉFICIT HABITACIONAL DO ESTADO. LEI ESTADUAL Nº 7.776/2013. O PROGRAMA INSTITUÍDO PELO ESTADO DO PARÁ É EXECUTADO PELA COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO ESTADO – COHAB E PELAS PREFEITURAS MUNICIPAIS MEDIANTE TERMO DE ADESÃO CELEBRADO COM O FIM DE OPERACIONALIZAR O PROGRAMA CHEQUE MORADIA. A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E O PAGAMENTO DE MÃO-DE-OBRA É DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO CONTEMPLADO PELO PROGRAMA CHEQUE MORADIA. COMPRA DOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO MEDIANTE O CHEQUE MORADIA.
PAGAMENTO RECEBIDO E MATERIAIS NÃO ENTREGUES PELA EMPRESA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CARACTERIZADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA
. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. À UNANIMIDADE.”

(Apelação nº 0004090-21.2015.8.14.0144, 1ª Turma de Direito Público, Rel. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira, julgado na 37ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, no período de 08 a 22 de novembro de 2021, DJE 01/12/2021).

Vale registrar, por oportuno, o
quantum
indenizatório é quase o dobro do valor do cheque moradia concedido à apelante, não podendo ser desconsiderado que também houve fixação de astreintes (R$ 10.000,00) pelo atraso na entrega dos materiais.

Por fim, os honorários de sucumbência arbitrados em 10% sobre o valor da condenação se mostram compatíveis com o serviço realizado, sua complexidade, o grau de zelo profissional e o tempo demandado não comportando majoração.

Destarte, a sentença recorrida está em sintonia com o entendimento desta Corte não merecendo alteração.

ANTE O EXPOSTO,
conheço e nego provimento
ao recurso interposto.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 03/04/2024